Tribunal: TJDFT
Processo: 0707364-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DELIMITAÇÃO TEMPORAL DE PARCELAS PRESCRITAS. MATÉRIA DE MÉRITO A SER ANALISADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte apelada em face de acórdão que deu provimento à apelação da parte adversa para afastar a prescrição do fundo de direito em ação de cobrança de reserva matemática adicional decorrente de majoração judicial de benefício previdenciário, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão ao não delimitar temporalmente quais parcelas foram alcançadas pela prescrição quinquenal, considerando que reconheceu a natureza de obrigação de trato sucessivo e a aplicabilidade das Súmulas 291 e 427 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente têm cabimento quando a decisão judicial apresentar erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, nos termos do artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil.
4. A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração configura-se quando o julgado deixa de enfrentar alguma questão ou tese relevante suscitada pela parte, capaz de, em tese, alterar o resultado do julgamento.
5. O acórdão embargado tratou especificamente da questão controvertida e concluiu, de forma fundamentada, que a pretensão de cobrança da reserva matemática adicional constitui obrigação de trato sucessivo que não se sujeita à prescrição do fundo de direito, reconhecendo expressamente que a prescrição quinquenal incide apenas sobre as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação.
6. A delimitação temporal específica das parcelas alcançadas pela prescrição quinquenal não constitui omissão do acórdão, mas sim matéria que deverá ser examinada pelo juízo sentenciante ao apreciar o mérito da demanda, sob pena de supressão de instância.
7. A fixação de eventuais marcos das parcelas prescritas envolve a análise de provas e a verificação de fatos específicos do caso concreto, próprios da cognição exauriente a ser realizada na origem.
8. O órgão julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes, mas tão somente a declinar as razões de seu convencimento motivado, desde que firme sua convicção em decisão devidamente fundamentada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A delimitação temporal específica das parcelas alcançadas pela prescrição quinquenal em obrigação de trato sucessivo constitui matéria de mérito a ser examinada pelo juízo sentenciante, não configurando omissão do acórdão que reconhece a natureza sucessiva da obrigação e determina o retorno dos autos à origem. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão controvertida de forma fundamentada, sendo desnecessário responder a todos os questionamentos das partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I a III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 3a Turma, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, j. 3/5/2021; STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 26/4/2021.